Tribunal: TJDFT
Processo: 0717181-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURO SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO A PARTIR DO 31o DIA. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, o agravante pretende a antecipação da tutela para o reconhecimento de abusividade de cláusula contratual que estabelece a coparticipação do segurado após o trigésimo dia de internação.
3. O art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/1998, determina que: “dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o §1o do artigo 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: (...) VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica”. Percebe-se, assim, que a Lei n. 9.656/1998 autoriza, expressamente, a possibilidade de coparticipação do contratante em despesas médicas específicas, desde que figure de forma clara e expressa a obrigação para o consumidor no contrato.
4. Desse modo, não se revela abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada e informada ao consumidor, para a hipótese de internação superior a 30 (trinta) dias decorrentes de transtornos psiquiátricos, pois destinada à manutenção do equilíbrio entre as prestações e contraprestações que envolvem a gestão dos custos dos contratos de planos de saúde. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.